Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011033-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLY RAMOS VIEIRA - CPF: 007.225.483-11 (ADVOGADO), J C SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CNPJ: 69.394.153/0001-67 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), DALYANE RAMOS VIEIRA - CPF: 036.026.703-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DE BEM OFERTADO EM PENHORA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES – PLEITO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – PREVALÊNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI No 6.830/1980 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discordância do exequente com o bem ofertado em penhora justifica o indeferimento da nomeação pelo Juízo, ante ao disposto no art. 11 da Lei no 6.830/1980, sobre a ordem da penhora.

Para a realização da penhora, em detrimento do dinheiro, tal como o pleito a substituição do bem penhorado, cabe à devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, o que não ocorreu na espécie.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JC SOUZA JUNIOR E CIA LTDA
contra decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Execução fiscal no 1049119-40.2019.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não aceitou o bem nomeado à penhora e determinou a penhora
online
via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada indeferiu a penhora do bem ofertado em garantia sem fundamentação e manteve a penhora
online
realizada; a execução deve ser promovida da forma menos onerosa ao devedor; os bloqueios causaram dano irreparável; o bem ofertado supera quase cem vezes o valor em execução.

Requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora sobre o bem ofertado (caminhão M. Bens/710, placa OGZ 6912/GO, cor vermelha) e cancelar o bloqueio dos ativos financeiros com a liberação dos valores. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 213257162.

Contrarrazões (ID. 219887161).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que não aceitou o bem nomeado à penhora e determinou bloqueio
online
de valores
, argumentando a ausência de fundamentação da decisão agravada, que execução deve ser dar por meio menos oneroso e que os valores constritos causaram dano irreparável.

Importa destacar que a questão recursal se limita a análise do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena adentrar no mérito da causa.

O feito na origem se refere à execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
J C Souza Junior e Cia Ltda
, referente à certidão de dívida ativa - CDA n° 2017474584 – “Falta de Comprovação do Retorno de Mercadoria Recebida para Demonstração”, no valor de R$ 35.492,91 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

Ofertado bem à penhora pela executada, ora agravante, o exequente recusou o bem e pugnou pela realização de penhora, via SISBAJUD, deferida no valor atualizado de R$ 50.114,50 (cinquenta mil cento e catorze reais e cinquenta centavos) e parcialmente frutífera na quantia de R$ 17.095,67 (dezessete mil e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos) (ID. 151824392 – autos de origem).

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“1 – Regularmente citada, a parte devedora compareceu aos autos(ID 75263106), nomeando bem à penhora.

A parte exequente, por sua vez (ID 81133881), manifestou sua discordância para com o bem ofertado à penhora e requereu a penhora online, pelo sistema BACENJUD, em contas bancárias de titularidade da parte devedora.

Diante da manifestação da parte exequente, torno sem efeito a nomeação à penhora de ID 75263106.

2 - Aliado ao contexto processual, estão os comandos do art. 835, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Assim, com fulcro no art. 854 do CPC e ante as disposições do Provimento no 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, procedo o protocolamento da penhora online via sistema SISBAJUD, conforme postulado.

Os autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

3 - Tendo resultado parcialmente frutífera a penhora, conforme consta dos autos, intime-se a parte executada para, querendo, complementar a garantia do débito e interpor embargos, no prazo legal, ou, ainda, comprovar a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I e II do CPC[1].

4 – Vindo aos autos a manifestação da parte executada ou decorrido o prazo in albis, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias.

5 - Promova o Sr. Gestor Judiciário a juntada aos autos do extrato analítico do SISCONDJ.”

A agravante sustenta que a decisão agravada não foi fundamentada. Entretanto, observa-se da decisão que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão de forma clara e suficiente, destacando que a recusa do bem oferecido em penhora, ante a discordância do exequente e assim consignou:

“
A parte exequente, por sua vez(ID 81133881), manifestou sua discordância para com o bem ofertado à penhora
e requereu a penhora on line, pelo sistema BACENJUD, em contas bancárias de titularidade da parte devedora.

Diante da manifestação da parte exequente, torno sem efeito a nomeação à penhora de ID 75263106.

2 - Aliado ao contexto processual,
estão os comandos do art. 835, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Assim, com fulcro no art. 854 do CPC e ante as disposições do Provimento no 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, procedo o protocolamento da penhora online via sistema SISBAJUD, conforme postulado”

Acerca do tema:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
.
RECUSA DA EXEQUENTE POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A garantia da execução fiscal de crédito tributário por fiança bancária ou seguro-garantia não é realizada exclusivamente por conveniência do devedor,
podendo a exequente recusar tanto a oferta da penhora em detrimento do dinheiro, quanto à pretensão de substituição do bem penhorado, cabendo à devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, o que não ocorreu
. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 2056386 SC 2022/0392547-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA –
RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DESRESPEITO A ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI No 6.830/1980

– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 11 da Lei no 6.830/1980 dispõe sobre a ordem da penhora, que deve ocorrer primeiro em dinheiro.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.

Ausente a demonstração de preenchimento dos requisitos que ensejam a procedência da medida pleiteada. Recurso desprovido. (N.U 1013542-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Quanto à alegação de que a execução deve ser processada da forma menos onerosa, o pleito recursal também não merece prosperar, pois tal pedido não implica, por si só, na alteração da ordem de preferência da penhora, tampouco na obrigatoriedade de o exequente ser compelido a aceitar bem nomeado à penhora.

A aplicação do princípio da menor onerosidade requer a demonstração concreta de situação que afaste a ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.Cuida-se de Agravo Interno interposto da decisão monocrática (fls. 462-465) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, "é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos a rts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal"
(AgInt no REsp 2.096.069/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.3.2024). 3. In casu, o órgão julgador, com base nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo no risco de inviabilidade do exercício da atividade empresarial, entendeu que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade ao devedor. Nesse panorama, rever as conclusões adotadas pela decisão impugnada demanda reexame de fatos e provas, inadmissível na via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2546511 RN 2024/0007949-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Depreende-se que o alegado dano causado à recorrente, em razão da penhora de valores, não foi demonstrado, pois não foram juntados documentos que comprovem o faturamento da empresa (balanço do ano anterior e balancetes mensais do ano atual) a fim de comprovar que o bloqueio de pouco mais de dezessete mil reais inviabilize a continuidade da atividade empresarial.

Desta forma, devidamente fundamentada a decisão agravada e ausente elementos que afastem a aplicação da ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, o
decisum
deve ser mantida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024